Tribunal: TJMT
Processo: 1003736-51.2022.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003736-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERLEIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 015.778.731-14 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1025673-20.2022.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente:

Wanderleia Alves de Almeida

Recorrida:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023 à 23/06/2023

Ordem:
265

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEMANDADA
– IMPOSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IX, DO CPC
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 75, IX, c/c art. 778, §1º, III do CPC prevê que é admissível o ingresso do cessionário nos polos das demandas judiciais, em substituição ao cedente, desde que o direito que deu origem ao título executivo lhe seja transferido por atos entre vivos.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação declaratória que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ao argumento de que a demandada não possui personalidade jurídica, desse modo, não há legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que o fundo demandado é pessoa jurídica de direito privado, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

Contrarrazões apresentadas no id. 161025236.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ao argumento que a demandada não pode ser parte por não possuir personalidade jurídica.

Sabe-se que no âmbito dos Juizados Especiais, o art. 8º da Lei 9.099/95, prevê as regras acerca da legitimidade ativa e, as que não poderão figurar como partes estão elencadas no
caput
do artigo 8.º da referida legislação.

Vê-se dos autos que o juízo de origem ponderou que os fundos de investimento não se revestem de características empresariais, pois carecem de personalidade jurídica.

Nos termos do artigo 75, IX, c/c artigo 778, § 1°, III, do Código de Processo Civil, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição ao cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal Única, no seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA RECLAMADA – INOCORRENTE –
FUNDO DE INVESTIMENTO COM CAPACIDADE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IX DO CPC
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

A sentença extinguiu o feito, sob a fundamentação de que as FIDC’s não possuem personalidade jurídica e, portanto, capacidade processual para integrarem qualquer polo de ação judicial.
Nos termos do art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC/2015, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial,
em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a existência da relação jurídica e inadimplência com empresa cedente, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito. Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Recurso conhecido e parcialmente provido. (1019648-25.2021.8.11.0003, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 05/05/2022).

Além disso, destaco que a lesão que o consumidor sofreu - negativação dos seus dados – foi levada aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito por ordem da empesa Recorrida.

Portanto, entendo que deve ser aplicado ao caso a Teoria da Aparência, uma vez que a complexidade de que se revestem os fundos de investimento torna de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita da sua administração.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC
, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso
,
conheço
do recurso interposto pela parte autora
, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023